Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE JUDICIAL PARA TRAZER AOS AUTOS CONTRATO ORIGINÁRIO. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciadas em inadimplemento de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
2. A fim de cumprir o requisito previsto no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969 e viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida. Precedentes.
3. Apesar da notificação extrajudicial ao devedor fazer expressa referência ao contrato de financiamento n. 0244311346, tem-se que a alienação fiduciária foi firmada pelo contrato n. 0186720120. A divergência entre os números torna a notificação ineficaz para comprovar a mora do devedor, pois não permite a identificação exata da origem da dívida. Logo, escorreita a sentença ao julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo em julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.